Tribunal: TJMT
Processo: 1001206-74.2022.8.11.0100
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-09-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1001206-74.2022.8.11.0100
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Cheque, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[TRR CARDOSO DIESEL LTDA - CNPJ: 27.320.249/0001-30 (RECORRENTE), LUCAS MOREIRA MILHOMEM - CPF: 074.964.824-47 (ADVOGADO), JOSICLEIDE REGINA VIEIRA DAMASCENO - CPF: 934.521.792-49 (ADVOGADO), ADAO SANTOS CARDOSO - CPF: 488.799.831-72 (RECORRENTE), KEZIO MAXIMIANO LIMA - CPF: 689.453.101-34 (RECORRIDO), MILENA RODRIGUES DA SILVA - CPF: 972.512.321-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFES REJEITADA CHEQUE –DEVOLUÇÃO MOTIVO 11 E 12 (SEM FUNDOS). SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE.

PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFES REJEITADA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DA CAUSA DEBENDI. REQUISITO ESSENCIAL NA AÇÃO DE COBRANÇA DE TÍTULO PRESCRITO. IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

01.

A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte promovente, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, de modo que lhe impõe o dever de comprovar os elementos mínimos de seu direito, sob pena de fragilidade da relação processual.

02.

Não havendo qualquer fundamentação acerca do negócio que deu origem ao título prescrito, requisito essencial para o ajuizamento da ação pelo rito ordinário, impõe-se a improcedência da ação.

03.

Sentença mantida.

04.

Recurso improvido
.

R E L A T Ó R I O

Recurso Cível Inominado n.
1001206-74.2022.8.11.0100

Recorrentes:
TRR CARDOSO DIESEL LTDA. e ADAO SANTOS CARDOSO

Recorrido
:
KEZIO MAXIMIANO LIMA

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Recursos Inominado Cível interpostos por TRR Cardoso Diesel LTDA e Adão Santos Cardoso.

Ação:
Ação de cobrança.

Sentença: (Id 177818391):
julgou parcialmente improcedentes os pedidos autorais.

Recurso Cível Inominado de
TRR Cardoso Diesel LTDA e Adão Santos Cardoso (Id. 177818397):
defendeu a reforma da sentença para julgar procedente o pedido de pagamento dos cheques e reconhecimento do negócio jurídico realizado entre as partes.

Contrarrazões de Kezio Maximiano LTDA (Id 177818406)
:
pleiteia seja o Recurso Inominado Improvido com a manutenção da sentença.

Contrarrazões de Banco BMG S.A (Id 171405694)
:
pleiteia seja o Recurso Inominado Improvido com a manutenção da sentença.

É O RELATÓRIO

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Colendos Pares,

Em sede de preliminar a recorrente aduz cerceamento de defasa por deixar de ser designado audiência de instrução e julgamento para oitiva das testemunhas.

Consoante jurisprudência pacífica do STJ
“não há cerceamento de defesa quando o magistrado, com base em suficientes elementos de prova e objetiva fundamentação, julga antecipadamente a lide”.
(AgRg no REsp 1206422-TO).

In casu,
a matéria posta sob exame reclama unicamente provas documentais. Rejeito a preliminar suscitada.

MÉRITO

No caso, a parte promovente ingressou com a presente demanda narrando que recebeu dois cheques no valor de R$ 3.200,00 (três mil e duzentos reais) cada, porém, foram devolvidos pelo motivo 11 e 12 e, nesta oportunidade, pugna pelo pagamento da quantia.

Em defesa, a parte promovida, tanto em contestação quanto em contrarrazões de recurso, afirma que não reconhece a existência de qualquer negócio jurídico firmado junto ao promovente, bem como que ele não declarou na inicial a causa debendi, tampouco trouxe aos autos qualquer documento que comprovasse a existência de contrato entre as partes.

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que a sentença não merece reforma e razão não assiste ao recorrente, posto que a prova dos fatos constitutivos de direito, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil incumbe ao autor da ação. Impõe-se à parte recorrente o dever de comprovar os elementos mínimos de seu direito, sob pena de fragilidade da relação processual e, no caso, tais fatos não restaram comprovados.

No caso dos autos, por tratar-se de ação de cobrança, é imprescindível a demonstração da causa debendi, não apenas porque os cheques já perderam sua natureza cambial, mas porque o art. 62, da Lei n° 7.357/85, é claro ao afirmar que tal ação deve ser "fundada na relação causal".

Nos autos o recorrente não logrou êxito em demonstrar o fato constitutivo de seu direito, sequer fez constar na inicial, as circunstâncias em que recebeu o título.

Nesse sentido, eis a jurisprudência:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE COBRANÇA - CHEQUES -
CAUSA DEBENDI NÃO DEMONSTRADA
- IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1- A ação de cobrança, diferentemente da ação de locupletamento ilícito e da ação monitória, exige a comprovação da causa debendi, uma vez que o título já perdeu a sua natureza cambial. Precedentes do STJ.

2-
No caso dos autos, a parte reclamante limitou-se a apresentar os cheques, sem demonstrar a relação negocial subjacente à emissão das cártulas em questão e sem informar a origem da dívida, o que impõe a improcedência do pedido.

3-

Recurso conhecido e provido.

(N.U 8010420-97.2015.8.11.0040, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 17/11/2017, Publicado no DJE 24/11/2017).

Assim, em que pese haja possibilidade de ajuizamento de ação fundada na relação causal, exige-se menção ao negócio jurídico que ensejou a emissão do cheque, o que não ocorreu no caso dos autos.

Não havendo prova dos elementos mínimos do direito a improcedência da pretensão inicial torna-se imperativa e, portanto, a sentença deve ser mantida.

CONCLUSÃO

Por essas razões, conheço do recurso do recorrente rejeito a preliminar de cerceamento de defesa e, no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Diante do que dispõe o artigo. 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios à base de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, ressalvando-se possível benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais, de acordo com o disposto no § 3o do art. 98 do Código de Processo Civil.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É COMO VOTO.

Dra. Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito/Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/09/2023